Tribunal: TJBA
Processo: 8063438-43.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8063438-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JOSENAIDE DOS SANTOS DONATO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. BI-OCUPAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PARCELAS DISTINTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Josenaide dos Santos Donato contra decisão monocrática que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por reconhecimento de litispendência com o processo nº 8001346-92.2024.8.05.0000, sob fundamento de duplicidade de execuções individuais do mesmo título judicial. A embargante sustenta que há erro de fato na decisão embargada, pois as execuções referem-se a vínculos funcionais distintos mantidos com o Estado da Bahia, caracterizando biocupação, o que afasta a identidade de causa de pedir exigida para o reconhecimento da litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre os dois processos de execução individual ajuizados pela mesma parte exequente, tendo em vista a alegada distinção de vínculos funcionais e de matrículas no serviço público estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora inicialmente reconhecida a litispendência entre os processos mencionados, constatou-se que as execuções referem-se a parcelas distintas oriundas de vínculos diversos da servidora com a Administração Pública estadual. A duplicidade de processos não configura identidade de pedidos, tampouco de causa de pedir, pois se referem a execuções com fundamento em matrículas funcionais autônomas, afastando a tríplice identidade exigida pelo caput e § 2º do art. 337 do CPC. Diante do equívoco identificado, é cabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para cassar a decisão extintiva, assegurando o regular prosseguimento da execução no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para cassar a decisão proferida no id. 84123777 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063438-43.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSENAIDE DOS SANTOS DONATO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.